Tribunal: TJBA
Processo: 8122131-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122131-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO DA CONCEICAO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES registrado(a) civilmente como ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUTOR SEGURADO DO PLANSERV. TUMOR NA MANDÍBULA. DOR NA MASTIGAÇÃO. DIFICULDADE FONATÓRIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO À FINALIDADE CONTRATUAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL. DIREITO À SAÚDE.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
PECUL
I
ARIDADES DO CASO CONCRETO OBSERVADAS.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÕES GRAVES AO SEGURADO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPRO
C
A. CABIMENTO.
SENTENÇA PRESERVADA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação Cível nº.
8122131-85.2021.8.05.0001
, da comarca de Salvador, figurando como parte apelante
PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS
e parte apelada
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO ao recurso de apelação
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala das Sessões, de de 202
2
.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

4